Tribunal: TJDFT
Processo: 0716353-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716353-05.2023.8.07.0000 RECORRENTES: NEURIVAN GUEDES DA SILVA, NICANOR FERREIRA DO NASCIMENTO, NILDO DO CARMO NASCIMENTO, NILSON ALVES OLIVEIRA, NILSON DE OLIVEIRA NETO, NILSON GOMES RODRIGUES, NILSON PINTO DA SILVA, NIVALDO BATISTA DA SILVA, NOEL ALVES DE MIRANDA, OCILON PEREIRA DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SÚMULA 383 DO STF. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA SEGUNDA METADE DO PRAZO DE CINCO ANOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO A QUO PARA O INÍCIO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. 1. A questão submetida a julgamento no Tema Repetitivo 1.169 possui os seguintes contornos: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.”. 1.1 A Colenda Corte Superior determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. 1.2. A decisão impugnada nos autos, não trata da necessidade, ou não, da liquidação prévia como condição sine qua non para a instauração do cumprimento de sentença, uma vez que a questão controvertida refere-se ao critério de correção monetária a ser utilizado para atualização do débito no cumprimento de sentença que já foi instaurado, daí porque a controvérsia ora posta não é alcançada pela decisão proferida no Tema no 1169 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que o pedido feito pelo sindicato em 28/02/2013 consistiu em mero requerimento de intimação do DISTRITO FEDERAL para o fornecimento de documentos necessários à liquidação do julgado, não se mostra correto, porque ausente fundamento legal para tanto, considerar esse momento como marco interruptivo da prescrição, o que somente veio a se efetivar em 13/07/2015, quando, de fato, o sindicato deflagrou, ainda que parcialmente, o cumprimento de sentença da ação coletiva, especificamente em relação a obrigação de pagar. 3. Sendo assim, com a interrupção do prazo prescricional em 13/07/2015, data em que ajuizado o cumprimento de sentença da obrigação de pagar, e à luz do disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/32, tem-se que a prescrição então interrompida recomeçou a correr, pela metade do prazo, da data do último ato ou termo do respectivo processo, a saber, quando do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. 4. Ressalta-se que a interrupção do prazo prescricional, nessa linha de raciocínio, deu-se na segunda metade do prazo de cinco anos, restando inaplicável na hipótese o que prevê a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal. 5. Com fundamento em precedente paradigmático proferido pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.340.444/RS, não parece “possível reconhecer que a falta de liquidação tenha suspendido o prazo prescricional, porque a prescrição em debate se refere exatamente à própria iniciativa de cada indivíduo para liquidar a sentença coletiva”. 6. De mais a mais, não se mostra recomendável ter-se como marco inicial do prazo prescricional o dia útil seguinte ao trânsito em julgado dos embargos à execução da obrigação de pagar, uma vez que, em primeiro lugar, o respectivo acórdão não trouxe em sua parte dispositiva a determinação de prévia liquidação, e, em segundo lugar, sequer haveria que se falar em liquidação propriamente dita, tanto que o sindicato ajuizou diretamente a presente execução, pois desde, ao menos, o ano de 2015, já detinha em seu poder todas as informações necessárias para o pleno exercício da pretensão executória. 7. Logo, a prescrição recomeçou a correr por dois anos e meio a partir de 09/10/2019, findando-se em 09/04/2022. Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 30/05/2022, tem-se por prescrita a pretensão executória. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32, e 202 do Código Civil, sustentando que não se operou a prescrição da pretensão executória. Afirmam que o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença por parte do sindicato autor tem como termo inicial o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018, e como termo final o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando, com isso, na devolução integral do prazo prescricional de cinco anos, de modo que se afasta a pretensão executória quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário, e não da inércia do exequente. Sustentam, outrossim, que o prazo prescricional foi interrompido em 28/02/2013, 3 meses e 12 dias após o trânsito em julgado da fase de conhecimento (16/11/2012), recomeçando a contar em 08/10/2019 (data do trânsito em julgado dos embargos à execução). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/32, e 202 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença em análise se originou da Ação Coletiva no 0012864-52.2010.8.07.0001, na qual o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal reivindicou o pagamento de adicional noturno dos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Da detida análise do caderno processual, verifica-se que o trânsito em julgado da ação de conhecimento se deu em 16/11/2012 (Id 126271325 dos autos originários). Vale lembrar que para “as execuções contra a Fazenda Pública a regra geral é que o prazo tem como termo a quo a data do trânsito em julgado da sentença condenatória, podendo ser interrompido uma única vez, passando então a correr pela metade (arts. 8o e 9o do Dec. 20.910/1932) [...] Cumpre destacar que nos autos da ação coletiva, no bojo da fase de conhecimento, houve o reconhecimento do direito dos servidores filiados ao SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL (SAE/DF) até a data do ajuizamento da ação ao recebimento do adicional noturno calculado sobre o valor da remuneração, bem como foi o DISTRITO FEDERAL condenado ao pagamento das respectivas diferenças referentes ao período de março de 2005 a dezembro de 2008. Significa dizer que a sentença coletiva transitada em julgado impôs obrigações de fazer (implantação no contracheque dos servidores do adicional calculado sobre o valor da remuneração) e de pagar (pagamento das respectivas parcelas pretéritas). Com esse panorama inicial bem delimitado, convém analisar a petição apresentada pelo sindicato ora apelante em 28/02/2013, nos autos da ação coletiva (Id. 126271329 dos autos de origem). Referida petição não diz respeito ao cumprimento de sentença da obrigação de fazer (implantação do adicional noturno calculado sobre a remuneração). A petição em referência se limitou a externar o interesse na execução do julgado, contudo, o sindicato salientou a necessidade de intimação do DISTRITO FEDERAL para o fornecimento das fichas dos servidores substituídos, objetivando a liquidação da sentença. Por oportuno, confira-se o teor da petição: SAE/DF – SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, em que contende com o DISTRITO FEDERAL, vem à presença desse douto Juízo, em atendimento ao despacho de fls. 245, MANIFESTAR seu interesse na execução do julgado, contudo requer seja a parte ré intimada a fornecer as fichas financeiras dos servidores substituídos, conforme relação juntada às fls. 55/118, referente ao período de março de 2005 a dezembro de 2008, a fim de possibilitar a liquidação da sentença transitada em julgado. (id. 126271329 dos autos de origem) Consta dos presentes autos que, em 08/05/2013 (id. 126271331 dos autos de origem), determinou-se, no âmbito da ação coletiva, a intimação do Distrito Federal para a juntada das fichas financeiras dos requerentes relativas ao período de março de 2005 a dezembro de 2008, conforme requerimento anterior mencionado. Conquanto não haja informação acerca de quando, efetivamente, o ente público tenha apresentado tais fichas, certo é que, em 13/07/2015 (id. 126271333 dos autos de origem), o sindicado deu início à execução parcial da sentença, especificamente quanto à obrigação de pagar, fazendo referência expressa às planilhas discriminadas dos servidores substituídos. Além do mais, anota-se que, em processos em trâmite perante este Órgão Julgador, em que se discute o mesma tema, por exemplo, nos autos de no 0706668-51.2022.8.07.0018, constou a informação em sentença, não impugnada pelas partes, de que as planilhas financeiras foram juntadas pelo Distrito Federal em 10/06/2013. Certo é que, no máximo, em 13/07/2015, o sindicato ora apelado já detinha a posse das planilhas financeiras dos servidores substituídos, e, no mínimo, tais planilhas já haviam sido disponibilizadas em 10/06/2013. Seja como for, cumpre registrar que o sindicato apelado, nestes autos, em nenhum momento levantou a tese de que teria havido demora ou resistência por parte do Distrito Federal no fornecimento das fichas financeiras. Prosseguindo, o sindicato ora apelante, como visto, em 13/07/2015, deu início a execução parcial do julgado, ou seja, exclusivamente em relação a obrigação de pagar. A aludida execução foi embargada pelo DISTRITO FEDERAL, tendo sido o pleito acolhido para extinguir a execução, com julgamento de mérito, em razão da iliquidez do título executivo (id. 126271334, 126271341 dos autos de origem). Posteriormente, em sede recursal, a sentença foi reformada parcialmente para declarar que a extinção da execução se deu sem apreciação do mérito, viabilizando a propositura de nova execução pelo credor, haja vista o entendimento firmado, naquela ocasião, acerca da necessidade de estabelecimento da fase de liquidação de sentença (id. 126271343 dos autos de origem). Nesse ponto impõe-se tecer breves considerações. Em que pese, de fato, tenha a e. 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nos embargos à execução, feito constar na fundamentação do acórdão a compreensão pela necessidade de liquidação da ação coletiva, não há como deixar de ressaltar que a parte dispositiva daquele julgado se limitou a dar provimento ao apelo para modificar a fundamentação da extinção dos embargos à execução, passando de “julgamento com mérito” para “julgamento sem mérito”, com o único propósito de viabilizar a propositura de nova execução pelo credor. Em outros termos, a rigor, o acórdão em questão não determinou, em sua parte dispositiva, a prévia liquidação da ação coletiva, e tanto é assim que, na sequência, o sindicato e substituídos não deram início a qualquer pretensão nesse sentido, limitando-se a propor a presente demanda, fracionada em grupos de servidores, visando alcançar, de modo direito, o próprio cumprimento da sentença coletiva. E, a bem da verdade, a determinação do quantum debeatur somente não foi possível naquela oportunidade não em razão da ausência de documentos indispensáveis para tanto, já que esses eram de conhecimento do sindicato desde a propositura da ação de execução, como visto linhas acima, senão muito anos, desde 10/06/2013. A dificuldade encontrada pela 3a Turma Cível na aferição dos valores corretos que estavam sendo executados decorreu, na realidade, da metodologia utilizada pelo sindicato, que, a despeito de possuírem todas as fichas financeiras de seus substituídos, optou por elaborar planilha que trazia de modo resumido, e incompleto, apenas o valor final devido a cada servidor, sem explicitar a evolução individual, mês a mês, da nova parametrização de cálculo do adicional noturno previsto no título judicial. Por esses motivos, desde já se adianta como não recomendável, com as respeitosas vênias aos entendimentos em sentido contrário, ter-se como marco inicial do prazo prescricional o dia útil seguinte ao trânsito em julgado dos embargos à execução, uma vez que, a meu sentir, em primeiro lugar, o respectivo acórdão não trouxe em sua parte dispositiva a determinação de prévia liquidação, e, em segundo lugar, sequer haveria que se falar em liquidação propriamente dita, tanto que o sindicato ajuizou diretamente a presente execução. Por oportuno, a trânsito em julgado dos embargos à execução ocorreu em 08/10/2019 (id. 126273650 dos autos de origem). Nesse cenário, considerando que o pedido feito pelo sindicato em 28/02/2013 consistiu em mero requerimento de intimação do DISTRITO FEDERAL para o fornecimento de documentos necessários à liquidação do julgado (id. 126271329 dos autos de origem), não reputo correto, porque ausente fundamento legal para tanto, considerar esse momento como marco interruptivo da prescrição, o que somente veio a se efetivar, a meu juízo, em 13/07/2015, quando, de fato, o sindicato deflagrou, ainda que parcialmente, o cumprimento de sentença da ação coletiva, especificamente em relação a obrigação de pagar. Oportuno mencionar que, na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a citação válida interrompe a prescrição, ainda que o processo seja extinto sem julgamento do mérito (REsp 1.695.026/RJ; REsp 1.636.677/RJ; AgInt no AREsp 1.195.009/PR; REsp 1.679.199/SP). Sendo assim, com a interrupção do prazo prescricional em 13/07/2015, data em que ajuizado o cumprimento de sentença da obrigação de pagar, e à luz do disposto no art. 9o do Decreto no 20.910/32, tem-se que a prescrição então interrompida recomeçou a correr, pela metade do prazo, da data do último ato ou termo do respectivo processo, a saber, quando do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. Ressalta-se que a interrupção do prazo prescricional, nessa linha de raciocínio, deu-se na segunda metade do prazo, restando inaplicável na hipótese o que prevê a Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal, assim redigida, verbis: “A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.” (grifo nosso) Logo, a prescrição recomeçou a correr por dois anos e meio a partir de 09/10/2019, findando-se em 09/04/2022. Considerando que o presente cumprimento de sentença foi ajuizado em 30/05/2022, tem-se por prescrita a pretensão executória. Sem embargo dos fundamentos até aqui desenvolvidos, cumpre salientar que, mesmo admitindo-se, hipoteticamente, o entendimento segundo o qual o pedido de fornecimento de documentos para liquidação do julgado, realizado em 28/02/2013, ostentaria a natureza de verdadeiro pedido de cumprimento de sentença da obrigação de fazer da ação coletiva, ainda assim, não haveria como aplicar o enunciado no 383 do STF [...] Destarte, mesmo que o pedido realizado em 28/02/2013 fosse tido como equivalente ao cumprimento de sentença da ação coletiva referente a obrigação de fazer, tal ato não surtiria o efeito de interromper o prazo prescricional para a pretensão executória da obrigação de pagar, interrupção esta que somente veio a se materializar, como visto, em 13/07/2015, com a apresentação, nos autos da ação coletiva, do pedido de id. 126271333 [...] E, de fato, como visto, desde 10/06/2013, ou com mais certeza, ao menos desde 13/07/2015, a parte credora já dispunha de documentos (fichas financeiras) que lhe autorizavam o início imediato do cumprimento de sentença da obrigação de pagar, tanto que, em 13/07/2015, assim procedeu [...] Sendo assim, em resumo, tem-se que o termo inicial do prazo prescricional se deu em 16/11/2012, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, o qual fora interrompido com a deflagração do cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 13/07/2015, recomeçando a contar, por dois anos e meio, a partir do último ato ou termo do respectivo processo, a saber, do dia útil subsequente ao trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. Assim, contados dois anos e meio a partir de 09/10/2019, chega-se ao termo final como sendo 09/04/2022, evidenciado a prescrição da presente pretensão executória, cuja demanda fora ajuizada apenas em 30/05/2022. Inaplicável, por conseguinte, o disposto na Súmula 383/STF, pois a interrupção da prescrição não se efetivou na primeira metade do prazo de cinco anos” (ID. 48168480). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016